Tribunal: STF
Processo: RHC 261900
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 217.668/PR (e-doc. 89). 



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, pelo crime do art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), tendo a condenação sido mantida em apelação pelo Tribunal de Justiça (e-docs. 124 e 125).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no próprio TJPR, visando ao reconhecimento de falta de condição de procedibilidade da ação penal (decadência do direito de representação), apontando retratação da vítima anterior à denúncia. A Corte local não conheceu da impetração por entender-se incompetente para analisar ato jurisdicional emanado do próprio Tribunal. 



    4. Interposto o recurso em habeas corpus dirigido ao STJ, o ministro relator não o conheceu, assentando que as teses não haviam sido apreciadas no acórdão impugnado e reiterando a incompetência do TJPR para julgar habeas corpus contra ato do próprio Tribunal. Seguiu-se o citado agravo regimental que resultou no ato ora recorrido.  



    5.  Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que o Tribunal de Justiça incorreu em manifesta contradição ao declarar-se incompetente para apreciar o habeas corpus e, simultaneamente, indeferir liminarmente o mérito, configurando negativa de prestação jurisdicional. Frisa que a Corte "rejeitou o conhecimento da impetração, mas ainda assim proferiu juízo de mérito liminar e, pior, silenciou sobre matéria de ordem pública, cuja análise é compulsória." Argumenta que a questão relativa à decadência da representação é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, de modo que a retratação da vítima anterior ao oferecimento da denúncia extinguiu a condição de procedibilidade da ação penal. Alega, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça deixou de enfrentar os argumentos apresentados, limitando-se a reiterar o não conhecimento do writ, o que caracteriza violação ao direito de acesso à jurisdição.



    6. Busca o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade do não conhecimento do habeas corpus originário, declarando-se a validade da impetração, com a consequente anulação dos acórdãos proferidos pelo TJPR e pelo STJ, determinando-se a apreciação do mérito das teses deduzidas. Subsidiariamente, pugna pelo trancamento da ação penal, em virtude da ausência de condição de procedibilidade, diante da retratação da representação pela vítima antes do oferecimento da denúncia.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014; grifos acrescidos).



    9. A par desse aspecto, no ato recorrido, a 5ª Turma do STJ, confirmando entendimento do Ministro Relator, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. Destacou-se, ademais, que "não cabe à Corte local julgar impetração na qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de suas próprias decisões." (e-doc. 90, p. 1). Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Isso porque, a análise dos autos revela que o Juízo de origem, ao apreciar questão preliminar na sentença, enfrentou expressamente a controvérsia acerca da alegada retratação da representação, concluindo por sua inexistência, sendo tal óptica mantida pela Corte estadual no julgamento da apelação. Consta do pronunciamento:



    "Outrossim, a defesa alega que houve retratação da representação pela vítima. Verifica-se que no dia 02.08.2019, a vítima assinou uma declaração (item 32.18), na qual declara que recebeu um veículo Mercedes Benz, modelo C180 CGI, ano 2012, no valor de R$ 61.000,00, “para nada mais reclamar sobre a relação jurídica da advocacia, no tocante aos autos judiciais da revisão de financiamento do caminhão que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapuava, sob o nº 002928-82.2015.8.16.0031, em tempo e lugar algum, tanto que relata a qualquer processo (Cível e Criminal), dano plena quitação do reembolso”. 



    Em que pese a vítima ter assinado referida declaração, tem-se que não consta na declaração que desejava revogar a representação, apenas afirmou que recebeu o veículo como forma de quitação dos débitos dos acusados, relatando isso a qualquer processo cível ou criminal. 



    Diferentemente do alegado pela defesa, além da vítima registrar o Boletim de Ocorrência nº 2019/743440 e prestar declarações na Delegacia, verifica-se que a vítima compareceu novamente na delegacia, após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, declarando expressamente o interesse em continuar com a investigação referente aos presentes autos.



    (...) 



    Ainda, o acusado compareceu novamente na delegacia no dia 06.10.2020, para prestar esclarecimentos acerca do veículo entregue pelos acusados como forma de pagamento, dizendo que:



    “Sônia lhe procurou para oferecer um carro Mercedes Benz; acabou pegando por causa da dívida; pegou há mais de um ano; Mercedes Benz, modelo C180 CGI, ano 2012; a tabela do carro era de R$ 61.000,00, mas o carro foi vendido por R$ 52.000,00; quitou a dívida com os investigados; assinou uma declaração (fl. 40 do inquérito); acabou extraviando alguns documentos e outros ficaram lá; não restou dívida; pagou o banco, não deve mais nada com o banco”. 



    Desta forma, em que pese a defesa da acusada afirmar que nas declarações prestadas pela vítima no dia 06.10.2020, a vítima teria ratificado o termo da declaração assinado em 02.08.2019, retratando-se da representação, constata-se que na realidade a vítima apenas declarou que os débitos dos acusados para com ela foram quitados, através da entrega do veículo Mercedes Benz, modelo C180 CGI, ano 2012, no valor de R$ 61.000,00, não afirmando em momento algum que estava revogando a representação.



    Assim, mesmo a defesa da acusada afirmando que a representação não pode ser presumida, verifica-se que mesmo após a vítima comparecer na delegacia e realizar atos que configuram a representação, a vítima representou formalmente após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, declarando expressamente o interesse em continuar com a investigação referente aos presentes autos. 



    Por fim, na audiência de instrução, a vítima novamente afirmou que tinha interesse que os acusados respondessem pelo crime de estelionato (item 87.2, a partir do minuto 11).



     Portanto, não há nenhuma nulidade em relação a representação da vítima Tiago Andreghetto, em relação ao crime de estelionato." (e-doc. 124; grifos nossos)



    12. Conforme se observa, o Juízo de origem afastou a alegação defensiva de retratação, entendendo que a declaração firmada pela vítima em 02/08/2019 apenas reconheceu a quitação de débitos de natureza civil, sem importar em revogação da representação criminal. Destacou, ainda, que o ofendido reafirmou expressamente o interesse no prosseguimento da investigação tanto em declarações prestadas em delegacia, já sob a vigência da Lei nº 13.964/2019, quanto em audiência de instrução, de modo que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator